Tribunal: TJMT
Processo: 0000564-44.2012.8.11.0044
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-04-29
Data de publicação: 2020-04-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

0000564-44.2012.8.11.0044
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES
Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]
Parte(s):

[GREICI MAINARDI MACHADO - CPF: 005.433.721-62 (APELANTE), JANDIR LEMOS - CPF: 080.883.060-00 (ADVOGADO), ANDREIA DELA JUSTINA - CPF: 000.075.071-94 (ADVOGADO), ANTONIO MARCOS THOMAZINI - CPF: 361.444.951-34 (APELADO), FABRICIO MIOTTO - CPF: 420.305.951-87 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO. UNANIME.
E M E N T A

APELAÇÃO N.
0000564-44.2012.8.11.0044

APELANTE
:
GREICI MAINARDI MACHADO

APELADO
:
ANTONIO MARCOS THOMAZINI

EMENTA:

APELAÇÃO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL E LUCROS CESSANTES – LAVOURA DE MILHO DESTRUÍDA POR SUPOSTA INVASÃO DE GADO – NÃO COMPROVAÇÃO – NEXO DE CAUSALIDADE – NÃO EVIDENCIADO – DANO NÃO COMPROVADO –
NECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO EFETIVA DO PREJUÍZO – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

No caso concreto, tem-se que, além de não se ter a certeza de que o gado que supostamente invadiu a plantação de milho da parte autora pertence ao demandado, não restou demonstrado o dano material, pois não há provas do alegado prejuízo, porquanto não há falar no dever de indenizar por danos materiais e lucros cessantes.

O dano material ocorre quando o ato ilícito sobrevier de prejuízo de ordem patrimonial, e para a
condenação é necessária a prova efetiva do dano.

R E L A T Ó R I O

APELAÇÃO N.
0000564-44.2012.8.11.0044

APELANTE
:
GREICI MAINARDI MACHADO

APELADO
:
ANTONIO MARCOS THOMAZINI

RELATÓRIO:

Apelação
interposta por
Greici Mainardi Machado
.

AÇÃO: Indenização por Material e Lucros Cessantes
(cód.
32322
), proposta
por
Greici Mainardi Machado
em face de
Antônio Marcos Thomazini
.

SENTENÇA
(proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Paranatinga):
julgou improcedentes os pedidos da ação
,

com fundamento no art. 487, I, do CPC.

APELAÇÃO
: sustenta, em síntese, que ficaram comprovados, pelo conjunto probatório, o resultado danoso, o nexo de causalidade e o dano, a ensejar o dever de indenizar pelo fato de o gado do requerido, aqui apelado, ter invadido a sua lavoura de milho, pisoteado e destruído a plantação.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso para reformar a sentença recorrida e julgar procedentes os pedidos da demanda e condenar ao pagamento dos danos materiais e lucros cessantes, apurados em liquidação de sentença.

CONTRARRAZÕES:
pelo desprovimento do recurso (Id.
37973963).

É relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/04/2020